Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADIMISSÍVEL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional que não admite produção de provas, mas exige a pré-constituição delas pelo impetrante. De igual modo e nesse contexto, não é admissível a inversão do ônus da prova para impor à autoridade coatora a obrigação de demonstrar os fatos imputados como ilegais.
2. Na questão, a impetrante não colacionou em sua inicial os documentos necessários à demonstração de que os candidatos empossados não possuiriam a certificação curricular necessária para exercerem o cargo para o qual também prestou concurso público e pretende a nomeação. Tampouco é possível que a autoridade providencie essa documentação para aferir se cumprem tal requisito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.